Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA FUNDAMENTAL E MÉDIO. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS DE REMIÇÃO HOMOLOGADOS. CABIMENTO. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando a prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pela Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução n° 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução n° 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregados pelo apenado em hipótese de êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. É cabível o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição da pena homologados pelo Juízo da Execução Penal, em favor do apenado, ante a aprovação no ENCCEJA Ensino Fundamental e no ENCCEJA Ensino Médio, considerando que não havia concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena no sistema prisional, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei de Execução Penal, e do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391, do CNJ.